Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. LITIGANTE QUE NÃO ATENDE AO DEVER PROCESSUAL DE APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO DO MONTANTE QUE REPUTA DEVIDO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. DESATENDIMENTO, APESAR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA, AOS CHAMAMENTOS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. AUTOR. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE E NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXPEDIÇÃO E INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. SILÊNCIO. INDIFERENÇA AOS CHAMADOS JUDICIAIS. DESINTERESSE INEQUÍVOCO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III, CPC. DECRETO EXTINTIVO HÍGIDO. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender às ordens judiciais para apresentar o cálculo do valor devido em liquidação de sentença. Considerando ser o autor, destinatário do ato, pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe, notório que a ele cumpria atender prontamente à determinação judicial.
4. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do inciso III e parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC. Parte autora reiteradamente chamada a cumprir determinação judicial. Intimação via sistema, por seu advogado. Ausência de manifestação após o decurso do quinquídio assinalado em pronunciamento judicial. Advertência quanto à extinção do processo sem exame de mérito. Continuada inércia quanto ao cumprimento da diligência após mais de trinta dias dessa advertência do juízo.
5.Inexistindo notícia de quaisquer resistências da parte requerida quanto à pretensão autoral, descabida é a aplicação do enunciado n. 240, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, pois não seria possível supor a existência de interesse do requerido no prosseguimento do feito.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.